Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CENTRO OLÍMPICO DE PLANALTINA. ATRASOS NA EXECUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E LEGITIMIDADE.
1. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, as pessoas administrativas devem conservá-lo, nos termos das finalidades predeterminadas legalmente. Assim, o Poder Público ao adquirir ou alienar bens ou contratar a execução de obras ou serviços, deve adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido em conformidade com a lei.
2. Em decorrência do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, a lei atribui à Administração Pública uma série de poderes que servem como instrumentos de satisfação das necessidades coletivas, como meio de promoção dos direitos fundamentais. No âmbito do contrato administrativo, esses poderes são conhecidos como cláusulas exorbitantes, aplicáveis independentemente de previsão no instrumento contratual, dentre eles, o poder de alterar ou rescindir unilateralmente o contrato.
3. Em contrapartida, o contrato administrativo deve obedecer ao princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, consagrado no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, que estabelece que, conquanto o contrato possa ser alterado, inclusive unilateralmente, deve manter as condições efetivas da proposta vencedora da licitação.
4. Restando demonstrado nos autos que os atrasos na execução da obra decorreram de culpa da Administração Pública, deve esta arcar com os prejuízos decorrentes.
5. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.
6. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do juiz, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.
7. Descabida a pretensão do Distrito Federal de condenação da empresa contratada a pagar os sobrecustos gerados em decorrência da necessidade de contratação de outra empresa para terminar a obra e de multa contratual, pois os atrasos na execução da obra, que motivaram a rescisão contratual, decorreram da conduta da Administração Pública.
8. Remessa necessária e apelação desprovidas.